Tribunal: TJDFT
Processo: 0700630-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA EM SISTEMA. DECRED. INUTILIDADE DA CONSULTA À DECRED. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de pesquisa ao sistema DECRED, sob o fundamento de inutilidade prática da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a utilidade e a viabilidade jurídica da realização de pesquisas nos sistemas DECRED (Declaração de Operações com Cartão de Crédito) para localização de bens penhoráveis da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de cumprimento de sentença.
4. A DECRED indica a realização de gastos individuais com cartão de crédito, os quais, se detectados, não se convertem em ativos financeiros passíveis de penhora. Inutilidade da ferramenta para a satisfação do crédito do exequente. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 5o; art. 6o; art. 8o; art. 833, II; art. 1.026, § 2o. Instrução Normativa RFB n. 1115/2010.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0705572-50.2025.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 02.06.2025. TJDFT, AGI 0730725-22.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 22.01.2025.